Tribunal: TJDFT
Processo: 0012707-23.2013.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE NOVOS ACLARATÓRIOS. RAZÕES RELATIVAS AO PRIMEIRO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS DO ART. 1.022. CPC. AUSÊNCIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A oposição de segundos embargos declaratórios tem por objetivo atacar a existência de vício no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração, e não no julgado que julgou a apelação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
4. Recurso conhecido e desprovido.